Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processo : 0723685-91.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos originários n. 0725077-63.2021.8.07.0001 (id. 98195919 na origem), em sede de ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora, aqui agravante, visando à sua submissão ao exame supletivo de ensino médio, não obstante ser menor de dezoito anos, para viabilizar a confirmação de sua matrícula em instituição de ensino superior. A tutela provisória recursal foi indeferida, sendo determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR 13 (ids. 27579651 e 31276318). Em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do IRDR 13 (id. 77306553), o processo veio concluso em 13/10/2025 (id. 77307959). Todavia, consoante verificado nos autos de origem, sobreveio sentença nos autos principais (no 0725077-63.2021.8.07.0001) em 27/07/2023, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, cuja sentença transitou em julgado em 22/08/2023. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator